Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719306-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO AVELLAR FERNANDES AGRAVADO: ACALANTIS CURSOS DE VIGILANTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO AVELLAR FERNANDES contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ACALANTIS CURSOS DE VIGILANTES LTDA, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a oitiva de testemunhas. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o cabimento da inversão do ônus da prova, como expressão do direito à facilitação da defesa, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, bem assim porque evidente a impossibilidade ou a grande dificuldade em obter a prova indispensável a sua ampla defesa, já que não tem acesso aos documentos que a agravada possui. Acrescenta que o seu depoimento e a oitiva de testemunhas podem comprovar a conclusão do curso e a solicitação do respectivo certificado, sendo, portanto, indispensável a instrução. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.